Tribunal: TCU
Processo: 000.793/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB, enviados ao TCU pela unidade de controle interno COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - TRT/PB - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5287/2024-TCU-Segunda Câmara Em análise, atos de concessão de aposentadoria, inicial e alteração, emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB em favor de Ricardo Roberto Carlos da Silva. Considerando que o ato inicial (e-pessoal 137.144/2019) reúne condições para receber a chancela da legalidade, uma vez que a versão submetida para análise do Tribunal (peça 2) não apresenta irregularidades; Considerando que o ato de alteração (e-pessoal 29.480/2020, peça 3) contempla vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando que, nos casos de decisão judicial transitada em julgado, o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001, modulou a decisão de forma a permitir a continuidade dos pagamentos, nos termos em que foram deferidos por sentença transitada em julgado proferida no âmbito do Poder Judiciário; Considerando que, no caso em epígrafe, a parcela de quintos incorporados após 8/4/1998 está amparada por decisão judicial transitada em julgado em 26/2/2009, proferida nos autos do Mandado de Segurança 00024.2005.000.13.00-0, que tramitou no TRT da 13a Região e que foi impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado da Paraíba (Sindjuf); Considerando que, nessa condição, incide o comando constante do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023: Art. 7o Ao apreciar os atos sujeitos a registro, o Tribunal: (...) II - considerará ilegais e, excepcionalmente, ordenará o registro dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar legal o ato inicial (e-pessoal 137.144/2019) referente à concessão de aposentadoria emitida em favor de Ricardo Roberto Carlos da Silva (XXX.551.734-XX), concedendo o respectivo registro; b) considerar ilegal o ato de alteração (e-pessoal 29.480/2020) referente à concessão de aposentadoria emitida em favor de Ricardo Roberto Carlos da Silva (XXX.551.734-XX), ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; b.1) esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB que o ato de alteração referente à concessão de aposentadoria emitida em favor do interessado, ainda que considerado ilegal pelo TCU, subsiste e se encontra registrado, não se fazendo necessário, portanto, cadastrar novo ato; c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 000.793/2024-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ricardo Roberto Carlos da Silva (XXX.551.734-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.